Tribunal: STF
Processo: RHC 179612
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PREJUDICIALIDADE: INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. UNIDADE DE DESÍGNIOS (REQUISITO SUBJETIVO): AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



     1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, protocolado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 527.182/SC.



     2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 88 dias-multa, ante o crime do art. 312 (peculato), por 8 vezes, c/c o art. 69 (concurso material), todos do Código Penal.



     3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação defesa, redimensionando a pena para 10 anos, 6 meses e 28 dias de reclusão e 48 dias-multa, mantido o regime fechado. Inconformada, formalizou o citado HC perante o STJ.



     4. No presente recurso, a defesa aponta configurada ilegalidade, consistente na ausência de aplicação do art. 71 do Código Penal para todos os crimes. Ressalta a identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução dos crimes. Pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva e a consequente readequação da sua pena.



     5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela perda de objeto da impetração, salientando ter, esta Corte, apreciado o RHC nº 173.234/SC, com idêntico objeto.



     6. O então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, em 04/12/2020, na esteira do parecer da Procuradoria-Geral da República, declarou a prejudicialidade da impetração, salientando:



    “(...) Este recurso foi distribuído por prevenção, considerada a vinculação com o recurso em habeas corpus nº 173.234, com idênticos causa de pedir e pedidos. Nesse processo, a Primeira Turma, na Sessão Virtual encerrada em 15 de junho de 2020, indeferiu a ordem, nos termos do voto de Vossa Excelência. 



    2. Ante o exame da matéria de fundo, tem-se o prejuízo do recurso ordinário em habeas corpus.”



    8. Contra essa decisão foi formalizado agravo regimental. A defesa alega que o objeto do RHC nº 173.234/SC seria distinto, ressaltando que nele se buscou o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes versados em ações penais que tramitaram nas Comarcas da Xanxerê/SC e Chapecó/SC. Já neste recurso ordinário busca-se o reconhecimento do crime continuado em relação apenas aos crimes imputados em ação penal que tramitou na Comarca de Chapecó. 



     É o relatório. 



Análise 



    9. Com registro de pedido de vênias ao e. Ministro Marco Aurélio, prolator da decisão monocrática antecedente, entendo ser o caso de promover reavaliação do caso.



    10. A matéria veiculada no presente recurso ordinário não foi apreciada no indigitado RHC nº 173.234/SC. Naquele processo, buscou-se o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes cometidos em locais diferentes e alusivos também a processos-crime distintos. Naqueles autos, a Primeira Turma, ao deixar de acolher o pedido da defesa, fez ver que não foram preenchidos os requisitos do art. 71 do CP, em razão do cometimento dos delitos em locais diversos. Já neste recurso ordinário, embora se busque a mesma providência, o pano de fundo não é o mesmo, dizendo respeito a crimes cometidos em apenas uma localidade e alusivos a um mesmo processo. Ademais, a cadeia de atos decisórios das instâncias antecedentes não se confunde.



    11. Assim, reconheço ser impróprio manter a prejudicialidade deste recurso ordinário em habeas corpus, devendo ser promovida a reconsideração da decisão então proferida (e-doc. 20). Assentada a insubsistência do ato impugnado, prossigo na análise deste recurso ordinário.



    12. De início, consta dos autos que o título condenatório transitou em julgado em 15/03/2018, sendo formalizada a impetração no STJ em 14/08/2019, ao que se seguiu a protocolação do presente recurso em 18/12/2019. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    13. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    14. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, referindo-se à conclusão do Tribunal de origem no julgamento da apelação, afastou a incidência da continuidade delitiva, apontando o não preenchimento dos requisitos do art. 71 do Código Penal. Destacou a existência de desígnios autônomos entre as condutas criminosas e a ausência de preenchimento do requisito temporal. Eis o veiculado:



    “No caso, a Corte de origem, soberana na análise das circunstâncias fáticas, formou convicção no sentido da ausência dos requisitos do instituto (fl. 289 - grifo nosso): 



    (...) 



    No presente caso, vê-se que as condutas delituosas se repetiram por plurais vezes durante longo período de tempo, revelando que faziam parte do modus vivendi do réu/apelante. Os demais crimes, a despeito do que sustentado pela defesa, não se apresentaram como desdobramentos do primeiro, em uma sucessão circunstancial, mas sim como prática cotidiana da vida do agente, que optou por reiterar na prática ilícita. 



    O reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes reiteradamente cometidos pelo agente, in casu, no entendimento deste Relator, mostrar-se-ia inadequada, portanto. 



    Não bastasse, tem-se que, como bem salientado no decisum recorrido, os ilícitos não foram praticados, todos, nas mesmas condições de tempo, mas com intervalos consideráveis, o que também impede a aplicação do benefício. (...)” (e-doc. 8, p. 48).



     15. A conclusão não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não é suficiente para a caracterização da continuidade delitiva somente o preenchimento dos requistos legais objetivos (similitude das condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes), sendo necessária a demonstração da unidade de desígnios, isto é, um liame volitivo, de modo a evidenciar que as condutas subsequentes são continuação da primeira. Dessa forma, diferencia-se a continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. A par disso, eventual superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao não atendimento do requisito subjetivo (unidade de propósitos) demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Na linha do que exposto, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Delitos de roubo. Unificação das penas sob a alegação de continuidade delitiva. Não-ocorrência das condições objetivas e subjetivas. Impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório para esse fim. Recurso desprovido. Precedentes. 1. Para configurar o crime continuado, na linha adotada pelo Direito Penal brasileiro, é imperioso que o agente: a) pratique mais de uma ação ou omissão; b) que as referidas ações ou omissões sejam previstas como crime; c) que os crimes sejam da mesma espécie; d) que as condições do crime (tempo, lugar, modo de execução e outras similares) indiquem que as ações ou omissões subsequentes efetivamente constituem o prosseguimento da primeira. 2. É assente na doutrina e na jurisprudência que não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado. 4. Incensurável o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ora questionado, pois não se constata, de plano, ocorrerem as circunstâncias configuradoras da continuidade delitiva, não sendo possível o revolvimento do conjunto probatório para esse fim. 5. Recurso desprovido.”



    (RHC nº 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 18/03/2008, p. 09/05/2008; grifos nossos)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMADAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência “do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva”, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.114-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos)



Dispositivo



    16. Ante o exposto, exercendo juízo de reconsideração, revogo a decisão, e-doc. 20, pela qual reconhecida a prejudicialidade deste recurso ordinário em habeas corpus, e, ato-contínuo, nego-lhe provimento, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o agravo regimental apresentado, e-doc. 21. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator